Tribunal: STF
Processo: RE 1374811
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003. REQUISITO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO MESMO LUSTRO EM NÍVEL OU CLASSE DENTRO DO CARGO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. -SERVIDORA | PÚBLICA ESTADUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/03 QUE ESTABELECEU O REQUISITO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NO CARGO PARA DIREITO À APOSENTADORIA .COM PROVENTOS INTEGRAIS EQUIVALENTES AOS RECEBIDOS EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO, PELO LEGISLADOR, ENTRE CARGO E CLASSE OU NÍVEL. CLASSE QUE SE REFERE À PROMOÇÃO EFETIVADA NO EXERCÍCIO DO CARGO. INTERPRETAÇÃO DA RECORRENTE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO ENTENDIMENTO DO C. STF (TEMA 578) QUE FIRMOU A TESE DO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO, E NÃO NO NÍVEL OU CLASSE DE PROGRESSÃO DA CARREIRA. DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS CORRESPONDENTES À TOTALIDADE . DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR NO CARGO EFETIVO EM QUE SE DER A APOSENTADORIA, SEM NECESSIDADE DE INTERREGNO ESPECÍFICO EM DETERMINADO NÍVEL OU CLASSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.“ (e-doc. 12, p. 23).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a São Paulo Previdência sustenta a não aplicação do Tema RG nº 578, porque definitivo apenas em relação à redação do art. 8º, inc. II, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, sendo o caso relativo à interpretação da expressão “no cargo efetivo em que se der a aposentadoria” no tocante à redação do art. 6º da Emenda nº 41, de 2003, da Carta da República. Argui, pois, a violação ao art. 6º, caput, inc. IV, da EC nº 41, de 2003, e 3º, inc. II, da EC nº 47, de 2005 (e-doc. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A argumentação da recorrente está no sentido de que a exigência de tempo mínimo de 5 anos no efetivo exercício do cargo em que o servidor busca a aposentadoria (art. 6º, inc. IV, EC nº 41, de 2003) refere-se, igualmente, a uma exigência em relação ao “nível” ou “classe” dentro da mesma carreira para a o cálculo do provento de aposentadoria. 



    4. Todavia, este não é o entendimento desta Suprema Corte, para o qual, o cumprimento do lustro estabelecido, referencia-se ao cargo efetivo, apenas, mesmo que organizados em classes ou níveis, de forma que os proventos devem ser calculados à base da remuneração percebida na classe em que se der a aposentadoria. 



    5. Cabe destacar:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – REQUISITO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO PELO TEMPO MÍNIMO DE 05 (CINCO) ANOS (CF, ART. 40, § 1º, III) – CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES – LAPSO TEMPORAL QUE SE APLICA AO EXERCÍCIO DO CARGO E NÃO À PERMANÊNCIA NA CLASSE EM QUE SE DÁ A INATIVAÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (ARE nº 1.155.684-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14/12/2018, p. 13/02/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes.



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.231.543-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/12/2014, p. 02/02/2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CARREIRA PÚBLICA ESCALONADA EM CLASSES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRE VIOLAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.216.575-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“



     (ARE nº 1.183.847-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 1º/08/2019). 



    6. Destarte, o acórdão impugnado, no qual mantida integralmente a sentença de Primeiro Grau (e-doc. 7), não merece qualquer reparo. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator